Tribunal: TJBA
Processo: 8003230-46.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003230-46.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS

APELADO: THIAGO RIBEIRO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Stone Pagamentos S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária em ação de indenização por dano moral, decorrentes da não entrega de produto adquirido em transação na qual atuou como intermediadora de pagamento.

A embargante alega omissão quanto à análise da ocorrência de fortuito externo e da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da existência de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto ao exame da alegada excludente de responsabilidade da instituição de pagamento e a ocorrência de fortuito externo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre todos os argumentos da parte embargante.

A atuação da embargante como beneficiária do pagamento, e não como mera prestadora de serviço secundário, afasta a alegação de fortuito externo e evidencia sua integração à cadeia de consumo, resultando em responsabilidade solidária pelo dano.

A decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo omissão ou contradição.

Indevida a aplicação de multa por embargos protelatórios, por ausência de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A instituição de pagamento que figura como beneficiária da transação integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
2. Não há omissão no julgado que enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se refira expressamente a todos os argumentos da parte.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8003230-46.2021.8.05.0103
em que figura como embargante
STONE PAGAMENTOS S/A
e embargado
THIAGO RIBEIRO FREITAS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça